Tribunal: TJMT
Processo: 1013234-09.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013234-09.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LOLA COSMETICOS LTDA - CNPJ: 16.727.445/0001-08 (RECORRENTE), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO), MARVIN COMERCIO DE PISOS E CERAMICAS EIRELI - CNPJ: 24.305.692/0001-44 (RECORRIDO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1013234-09.2020.8.11.0015.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP.

Recorrente:
ALESSANDRA ARANTES DE FREITAS - EIRELI (LOLA COSMETICOS LTDA).

Recorrido:

MARVIN COMÉRCIO DE PISOS E CERÂMICAS EIRELI.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
0
1 A 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais em ação de cobrança movida por pessoa jurídica, condenando a parte ré ao pagamento de indenização. A parte recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, alegou prescrição e negou a existência de relação comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da condição tributária da empresa autora impede seu acesso ao Juizado Especial; (ii) estabelecer se a representação da microempresa em audiência por preposto supre a exigência de comparecimento pessoal do empresário ou sócio dirigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 8o, § 1o, da Lei no 9.099/95, combinado com o art. 74 da LC no 123/2006, restringe a legitimação ativa no Juizado Especial às microempresas e empresas de pequeno porte, desde que devidamente comprovada sua qualificação tributária.

A ausência de comprovação da qualificação tributária da parte autora constitui impedimento legal para o ajuizamento da ação no Juizado Especial, conforme o Enunciado 135 do FONAJE, sendo a matéria de ordem pública e cognoscível de ofício.

A representação da microempresa ou empresa de pequeno porte em audiência deve ser realizada por sócio dirigente, ou empresário individual, sendo inválida a atuação de preposto nesse ato, nos termos do Enunciado 141 do FONAJE e jurisprudência pacífica da Turma Recursal do TJMT.

A presença cumulativa dos vícios — ausência de comprovação da qualificação tributária e representação inadequada — impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei no 9.099/95, c/c art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Processo extinto sem resolução de mérito.

8.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A pessoa jurídica somente possui legitimidade ativa para propor ação no Juizado Especial quando comprova documentalmente sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

A microempresa ou empresa de pequeno porte deve ser representada em audiência por sócio dirigente, ou empresário individual, sendo inválida a representação por preposto.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 8o, §1o, II, 51, IV e 55, caput; LC no 123/2006, art. 74; CPC, art. 485, VI e §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002716-31.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 20/06/2024; TJMT, N.U 1010540-69.2023.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 24/02/2025; TJMT, N.U 1005193-93.2021.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, j. 01/04/2024; TJMT, N.U 1019728-79.2023.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, j. 16/09/2024; TJMT, N.U 8010060-29.2012.8.11.0086, Turma Recursal Única, j. 14/03/2023; TJRS, Recurso Cível no 71008853855, Quarta Turma Recursal Cível, j. 19/09/2019.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão prolatada no ID 301534878, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a a pagar ao reclamante o valor de
R$ 10.000,00

(dez mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento da obrigação.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: Cerceamento de defesa - Negativa de instrução probatória;

2)

Prejudicial de mérito
: Prescrição;

3)

Mérito:
Ausência de relação comercial.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação de cobrança que
Marvin Comércio de Pisos e Cerâmicas Eireli
move

em desfavor de
Alessandra Arantes de Freitas - Eireli.

O artigo 8o da Lei no 9.099/95 estabelece quem pode ser parte nas demandas que tramitam nos Juizados Especiai
s
:

Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.
(Grifei)

Já a Lei Complementar no 123/2006, que institui Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, dispõe que:

Art. 74. Aplica-se às microempresas e às empresas de pequeno porte de que trata esta Lei Complementar o disposto no § 1o do art. 8o da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, e no inciso I do caput do art. 6o da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001, as quais, assim como as pessoas físicas capazes, passam a ser admitidas como proponentes de ação perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora instruiu a petição inicial apenas com o cartão CNPJ, emitido em 27/09/2019, no qual consta sua inscrição como microempresa – ME (ID 301534448). Entretanto, não foram juntados o contrato social, tampouco outros documentos hábeis a comprovar sua efetiva condição de microempresa, conforme exigido pela Lei Complementar no 123/2006.

Assim,
inexistem, nos autos, elementos suficientes para a comprovação da qualificação jurídica e tributária da empresa reclamante
, o que inviabiliza, no momento, o reconhecimento do enquadramento legal pretendido.

O Enunciado no 135 do FONAJE dispõe
:

ENUNCIADO 135
(substitui o Enunciado 47) –

O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte ao sistema dos juizados especiais
depende da comprovação de sua qualificação tributária, por documento idôneo.

(Alteração aprovada por maioria qualificada em assembleia realizada no 50o Encontro – Foz do Iguaçu/PR.)
(Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. INEXISTÊNCIA NA DEMOSNTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES LEGITIMADORAS
.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. RECURSO PREJUDICADO. 1-
A pessoa jurídica só tem legitimidade para demandar no polo ativo, em sede de Juizado Especial, quando demonstrada a sua qualificação tributária
.

(TJMT - N.U 1002716-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024). (Grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. POLO ATIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. INDISPENSABILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE, EM CASO DE NÃO OPTANTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

(TJMT - N.U 1010540-69.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025). (Grifei)

Conforme o artigo 51 da Lei no 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
“IV – quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8o desta Lei”.

Ressalte-se, por oportuno, que a legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo ser analisada de ofício pelo julgador, nos termos do art. 485, §3o, do Código de Processo Civil.

Ainda, compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, pessoa jurídica, na audiência conciliatória realizada em
25/01/2021
(ID 301534856/301534858) foi representada pela preposta,
Srta.
Thayná Triverio de Souza
(ID 301534855).

No entanto, o Enunciado 141 do FONAJE dispõe:
“A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando
autoras
,
devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente
(XXVIII Encontro – Salvador/BA).”
(Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. DÉBITO QUITADO. NEGATIVAÇÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. INDISPENSABILIDADE DA COMNPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE, EM CASO DE NÃO OPTANTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA (EPP/ME) REPRESENTADA POR PREPOSTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
A pessoa jurídica só tem legitimidade para demandar no polo ativo, em sede de juizado especial, quando demonstrada a sua qualificação tributária
. 2-
A representação da pessoa jurídica (EPP/ME), em audiência conciliatória quando figura no polo ativo, só pode se dar pelo sócio proprietário/gerente/administrador
.

(TJMT - N.U 1005193-93.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024). (Grifei)

RECURSO INOMINADO –
PESSOA JURIDICA
- COMPARECIMENTO PESSOAL - MICROEMPRESA REPRESENTADA POR PREPOSTO –
IMPOSSIBILIDADE - ENUNCIADO 141 DO FONAJE
- REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Extingue-se o processo quando a pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, não estiver representada pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente na audiência de conciliação. (ENUNCIADO 141 DO FONAJE)
.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1019728-79.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024). (Grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA –
PESSOA JURIDICA - COMPARECIMENTO PESSOAL - REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO – IMPOSSIBILIDADE - ENUNCIADO 141 DO FONAJE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Extingue-se o processo quando a pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, não estiver representada pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente na audiência de conciliação. (ENUNCIADO 141 DO FONAJE).

2. Sentença desconstituída.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 8010060-29.2012.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023). (Grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PESSOA JURÍDICA. POLO ATIVO. REPRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA ATRAVÉS DE PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO QUANDO AUTOR, DA PESSOA DO SÓCIO, EM SE TRATANDO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 141 DO FONAJE
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71008853855, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-09-2019). (Grifei)

Pelas razões expostas,
declaro,
de ofício
, a ilegitimidade ativa da parte autora e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025